Tribunal: TJDFT
Processo: 0716591-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716591-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS MORAES DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O No ID 17479271, o Serviço de Autuação de Processos Oriundos da Primeira Instância certificou que "(...) não há recurso a ser autuado", eis que "Consta Embargos de Declaração ainda não apreciado na Vara de origem". Devolvam-se os autos ao Juízo de origem e promovam o cancelamento da distribuição da apelação cível. Brasília, 10 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora